Tribunal: TJMT
Processo: 1007301-28.2021.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007301-28.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa, Contrabando ou descaminho, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SOL A SOL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 40.738.655/0001-86 (APELANTE), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELIO ADRIANO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 002.673.533-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON LAUDIGI PINHEIRO - CPF: 205.488.978-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERREIRA MACHADO - CPF: 336.297.318-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – CONSTRIÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR
– INDEFERIM
ENTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA DEVOLUÇÃO
DO BEM APREENDIDO
– IMPOSSIBILIDADE –
IMPRESCINDIBILIDADE
DA APREENSÃO
PARA O DESLINDE DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Verificado o interesse na apreensão do veículo para a elucidação do crime e o deslinde do processo, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição e a manutenção da constrição, nos termos preconizados nos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela empresa
Sol a Sol Transportes Ltda.
, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no
CNPJ n. 40.738.655/0001-86, neste ato representada pela sócia
Jucineia
Neves da Silva
, contra a decisão pro
latada
pel
o
Juíz
o
da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Lucas do Rio Verde-MT
, que,
nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida
registrado sob o
n.
1007301-28.2021.8.11.0045
,
indeferiu a devolução d
o
veículo Toyota Hilux CD 4X4 SRV, ano/modelo 2012/2013, de cor branca, placas OBB-7000/MT, Chassi n. 8AJEY29G0D8514614 e
Renavam
n. 00489220398
,

apreendido nos autos de Inquérito Policial n. 1008289-49.2021.8.11.0045, em poder
de
Adriano
Poltronieri
,
preso
em flagrante
delito
em decorrência da suposta prática do
s
crime
s

de corrupção ativa, porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, contrabando
e
associação criminosa
.

A

recorrente
, fort
e
nas razões
encontradiças no ID 119114161
,
pleiteia a reforma do aludido
decisum
, a fim de que lhe seja restituíd
o

o veículo acima
descrit
o
, aduzindo
que
é
terceira de boa-fé,
legítima proprietária d
o
bem adquirido licitamente, e bem assim, que o veículo

não interessa à elucidação dos fatos
em apuração
, sustentando, ademais, que
“
o simples fato do suspeito ter utilizado o veículo para se dirigir até o local onde ocorreram a abordagem dos agentes policiais e a prisão, não basta para autorizar a manutenção do confisco, se não há evidências de que o bem foi utilizado no delito
”
.

Nas contrarrazões
vistas no ID
119114166
,
o
Ministério Público
pugna pelo
desprovimento
deste recurso
.
E n
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de
Justiça
, no parecer
que se vê no ID
124061110
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante as razões deduzidas
neste recurso
, verifica-se que razão não assiste
à

recorrente
, devendo, pois, o
decisum
invectivado ser mantido integralmente, a fim de que
o veículo

retromencionado

continue
apreendido

pelo menos
até o julgamento final da ação penal que apura o
s
delito
s
descritos no Inquérito Policial n.

1008289-49.2021.8.11.0045,
supostamente praticados por
Adriano
Poltronieri
,
porquanto
não restaram atendidas as exigências insculpidas no art. 118 do Código de Processo Penal.

Com efeito, c
olhe-se
des
t
es
autos que
Adriano
Poltronieri

foi pres
o em flagrante delito, no dia
9
de
outu
bro
de
20
21
,
acusado da suposta prática do
s
crime
s de
corrupção ativa, porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, contrabando e associação criminosa
, oportunidade em que fo
i
apreendid
o

em sua posse
o veículo Toyota Hilux
, no qual também foi localizada uma das armas apreendidas
.

Segundo determina o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz
“
mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.
”.

Registre-se,
ainda nesse diapasão
, que d
os elementos probantes
junta
dos

nestes autos
é possível se extrair que
a

recorrente
é, de fato,
a
proprietári
a
do
veículo

apreendido
, conforme se observa
do documento
que se vê no ID
119114152
.

Todavia, para a restituição de coisa apreendida, não basta
somente a
comprovação pura e simples de sua propriedade, devendo, também, o interessado, atender
à
disposição contida no art. 118 do referido
Codex
, segundo o qual
“
a
ntes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enq
uanto interessarem ao processo
”.

Dessa forma, como
foi
asseverado pelo
parecerista deste feito,

“
vislumbra-se que a

investigação encontra-se em fase inicial, e, como ressaltado pelo

órgão de acusação atuante na 1ª instância, o veículo foi utilizado na

empreitada criminosa e o caso ainda não foi totalmente elucidado
”, de maneira que resta acertada a decisão do
juíz
o
de
primeira instância

que negou
o pedido formulado pel
a

recorrente
,
na medida em que até o momento
não
ficou
demonstra
d
a
qual seria a relação

de
l
a

[recorrente]
com o delito, em tese, perpetrado p
or
Adriano
Poltronieri
, mormente porque não esclarecido
,
a contento
,
a que título o indiciado estava na posse do automóvel de propriedade da
insurgente
, o que será possível durante a instrução
processual
, sendo certo que
os fatos

ainda
estão
em investigação
.

A
propósito, a
cerca da matéria
este é o
magistério
de
Eugênio
Pacelli
de Oliveira:

“Como já visto,
todas as coisas e bens que puderem constituir matéria de prova de demonstração de fato ilícito deverão ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial, permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal.
(...) Já então uma distinção:
entre as coisas apreendidas, algumas delas poderão ser objeto de apreciação na própria sentença penal, a ser proferida no processo principal, no que se refere à sua origem e à sua destinação
, pois, nos termos do disposto no art. 91 do CP, um dos efeitos da sentença penal condenatória é a perda em favor da União (inc. II) (...)”.
(
In
Curso de Processo Penal, 10. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora
Lumen
Juris, 2008, p. 271).
Desta
camos

Na mesma linha intelectiva
,

Guilherme de Souza Nucci
deixa assentado que:

“
Interesse ao processo
: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta. (...)”
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 309).

Destaque
no
original

Acerca da matéria, e
st
e Tribunal
de Justiça tem se manifestado de acordo com a linha
doutrinária acima consignada
, consoante se dessume do
s
acórdão
s

abaixo ementado
s
:

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – APREENSÃO DE VEÍCULO NA POSSE DO ESPOSO DA IMPETRANTE EM CONTEXTO SUSPEITO – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INTERESSE AO FEITO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
.” A forma na qual foi apreendido o veículo – mediante confronto armado entre os policiais e grupo de indivíduos que estavam na posse de defensivos agrícolas roubados e que ocasionou a prisão em flagrante do esposo da impetrante – indica, ao menos neste momento processual, o envolvimento do bem na prática delitiva.

Assim, a constrição do veículo da impetrante está justificada e ainda é necessária, não havendo dizer, na hipótese, em teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança.

(
TJMT
N.U 1016437-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/12/2021,
Publicado
no DJE 07/12/2021)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ALEGADA ATICIPIDADE DA CONTUDA. IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO. ARMA APREENDIDA NO INTERIOR DE VEÍCULO. PACIENTE QUE TERIA APENAS A POSSE DO ARTEFATO E NÃO O PORTE. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. INVESTIGADO SOLTO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÕES DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença, é possível, tão somente, se o apelante demonstrar de maneira inequívoca, que os mencionados bens em nada mais interessariam ao processo, não sendo
esta
a hipótese em apreço
.

2. Outrossim, em princípio, conclui-se que os bens interessam ao feito, pois, após formado o Juízo de convencimento e havendo sentença penal condenatória, o juiz poderá decretar seu perdimento em favor da União como efeito da condenação (art. 91, II, CP).

3. Caso o apelante seja eventualmente denunciado por porte ilegal de arma de fogo e, ao final condenado, “o perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento” (
REsp
1756202/SP – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Data julgamento: 21.02.2019. Sexta Turma. Data publicação: 12.03.2019). Desse modo, conclui-se que, a arma apreendida, de fato ainda interessa ao processo, sendo inviável a restituição almejada.

(
TJMT
N.U 1006133-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021,
Publicado
no DJE 07/07/2021
).
Destacamos

Dessa forma, é forçoso reconhecer que a restituição
do
veículo

apreendido
não se mostra adequada no caso em tela, pois
, como
afirmado anteriormente
,

deve ser esclarecido o motivo pelo qual o indiciado estava na posse do veículo de propriedade da recorrente que,
constitu
i
, em princípio,
instrumento do
crime
em apuração
, tornando-se, destarte, imprescindíve
l
à elucidação ou prova de prática da
s
conduta
s
delitiva
s
supostamente perpetrada
s
p
or
Adriano
Poltronieri
.

Posto isso
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento

ao vertente
recurso interposto por
Sol a Sol Transportes Ltda.
, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022